Tribunal: TJPA
Processo: 0010799-48.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ARTS. 129 E 140, ?3?, DO CP. LES?ES CORPORAIS LEVES E INJ?RIA RACIAL. PREJUDICIAL DE M?RITO. PRESCRI??O DO CRIME DE LES?ES CORPORAIS. DE OF?CIO. M?RITO. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. REDU??O DA PENA-BASE PARA O M?NIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.1. Prejudicial de m?rito: decorrido o prazo de 3 (tr?s) anos entre a data do recebimento da den?ncia e a data da publica??o da senten?a penal condenat?ria, prescrito est? o crime de les?es corporais imputado ? recorrente, no presente caso, de acordo com o que disp?e o art. 110 c/c art. 109, IV, do CP, raz?o pela qual se imp?e a extin??o da punibilidade.2. M?rito: as provas produzidas pela acusa??o s?o suficientes para comprovar o alegado na den?ncia, pelo que se confirmaram as agress?es verbais proferidas pela r? em discuss?o com a v?tima em raz?o da cor de sua pele, sendo insuficientes as meras alega??es defensivas para elidir a acusa??o do crime de inj?ria racial.3. Havendo equ?vocos nos vetores considerados negativos na senten?a, sem embasamento f?tico e legal (motivos e circunst?ncias do crime), imp?e-se a corre??o com redu??o da pena para o m?nimo legal.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0010799-48.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ERICA PINHO DE LIMA
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 129 E 140, §3º, DO CP. LESÕES CORPORAIS LEVES E INJÚRIA RACIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. DE OFÍCIO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Prejudicial de mérito: decorrido o prazo de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, prescrito está o crime de lesões corporais imputado à recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, IV, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Mérito: as provas produzidas pela acusação são suficientes para comprovar o alegado na denúncia, pelo que se confirmaram as agressões verbais proferidas pela ré em discussão com a vítima em razão da cor de sua pele, sendo insuficientes as meras alegações defensivas para elidir a acusação do crime de injúria racial.
3. Havendo equívocos nos vetores considerados negativos na sentença, sem embasamento fático e legal (motivos e circunstâncias do crime), impõe-se a correção com redução da pena para o mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ERICA PINHO DE LIMA
contra a sentença que a condenou às penas de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime de lesões corporais de natureza leve, descrito no art. 129, caput, do CP, e 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial, descrito no art. 140, § 3º, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto.

Consta na inicial:
¿(...) no dia 25 de Abril de 2013. Por volta das 09:00 horas, na Rua Ajax de Oliveira com a Travessa SãoPedro, bairro do Bengui, em que figura como vítima Simone Dias do Carmo, e como autora Erica Pinho deLima. Revelou o inquérito, que a vítima Simone encontrava-se no local e hora ao norte mencionados, localonde funciona o Conselho Tutelar VII, com a finalidade de conversar com uma Conselheira a respeito deagressões que seus filhos sofreram um dia antes (24/04/13), agressões essas realizadas pelos filhos de sua vizinha, chamada Erica. Enquanto a vítima Simone ainda aguardava a conselheira, a ré Erica Pinho de Lima, adentrou no local passando a ofender a vítima Simone com as seguintes textuais: TU INVADIU A CASA DA MINHA MÃE SUA NEGONA E AMEAÇOU BATER NA MINHA FILHA. Erica ameaçou agredir a vítima Simone, que diante da ameaça retirou-se do local com a finalidade de ir a Delegacia para registrar ocorrência contra a ré Erica. Momento em que a ré Erica continuou a ofender Simone, dizendo o seguinte: OLHA, NÃOAMEAÇA MINHA FILHA, ELA NASCEU DE DA MINHA BARRIGA, NÃO FOI DA BARRIGA DEUMA MACACA. A vítima Simone já encontrava-se na calçada do Conselho quando Erica puxou-lhe pelos cabelos e desferiu tapas em seu rosto, quando de repente Erica sacou da cintura tesoura e passou a tentar golpear a vítima Simone, proferindo as textuais: EU VOU TE MATAR, SUA PRETA SAFADA. Erica tentou golpear o peito da vítima Simone, porém esta se defendeu com os braços. A vítima Simone gritou por socorro, momento em que a ré Erica fugiu do local, sendo posteriormente localizada por uma guarnição da policia militar.(...)¿.
Por tais condutas, a acusada foi incursa nos crimes previstos nos arts. 121, caput, c/c art. 14, II, e 140, § 3º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, e após instrução criminal o Ministério Público requereu a condenação da Ré no crime do art. 129, caput, do CP em substituição ao crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

Às fls. 47/54, sobreveio sentença condenatória, nas penas dos arts. 129, caput, e 140, §3º, do CP, contra a qual a Ré recorreu às fls. 60/77, protestando pela reforma da sentença
a quo
e conseqüente absolvição, sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas para o mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 78/86.

E às fls. 92/96, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para revaloração de vetores do art. 59 d CP.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso, pela reforma da sentença e consequente absolvição, sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas para o mínimo legal.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição do crime de lesões corporais

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime do at. 129, caput, do CP, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é de lesões corporais, que gerou a pena concreta e individualizada de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada é inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 25.04.2013.

A peça acusatória foi recebida em
21.01.2014
(fls. 08) e a sentença condenatória foi proferida em
06.07.2017
(fls. 47/54).

Desta forma, conclui-se que passados mais de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pela Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade da Ré ERICA PINHO DE LIMA, quanto à imputação do crime de lesões corporais, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal).
b)

Mérito:

No mérito, a questão de fundo se atém agora apenas em realção ao crime de injúria racial, ou seja, diz respeito à configuração ou não do crime contra a honra em relação às palavras proferidas pela Ré contra a vítima, já que tais referências foram negadas por ela, e defendida a tese de que se aconteceram não se tratam de puras ofensas, pois ela não teve o dolo específico de ofender a cor da pele da vítima.

Na instrução criminal, foram ouvidas a vítima, a Ré, três testemunhas oculares arroladas pela acusação (Silvia Setubal, José Sousa e Josué Ramos) e uma testemunha de defesa que não viu o crime (Maria José Modesto Pinho). Tanto a vítima, como as testemunhas de acusação foram uníssonas em narrar os fatos de que a Ré chamou a vítima de PRETA FEDORENTA e PRETA SAFADA, o que de plano ja configura a violação à honra da vítima em razão de sua cor de pele, estando claramente demonstrada a ofensa, tornando insubsistentes as alegações da defesa de que tais ofensas não visavam ofender a vítima, em relação à sua raça ou cor de pele.

A defesa, para tentar desconstituir a tese acusatória, não produziu qualquer prova além do exclusivo interrogatório da acusada, já que o testemunho acima apontado é inócuo, pois a testemunha de defesa não presenciou os fatos.

O crime imputado e aplicado à Apelante na sentença foi o de
injúria racial
. A injúria se denota na ofensa à dignidade e ao decoro da pessoa, e é qualificada quando remete à características de raça, cor, religião, etnia, origem ou à condição de idoso e deficiente.

Vê-se claramente que a partir do momento que a Ré propaga a ofensa à vítima, chamando-a de preta safada e fedorenta, e ainda faz referência ao termo macaca, ultrapassou todos os limites de sua liberdade de expressão, posto que ofendeu a honra, a dignidade, o decoro da vítima.

Veja-se que as testemunhas ouvidas confirmaram tais fatos.

A sentença impugnada abordou muito bem a matéria em debate, apontando todos os conceitos necessários à conclusão pela culpabilidade da Apelante, posto que a Ré realmente queria atingir a honra da vítima, legitimando, portanto, a condenação.

Outrossim, o fato da Ré estar num estado emocional alterado suspostamente por provacação da vítima não elide a sua culpabilidade, já que a tipicidade se configurou no momento que ela proferiu as palavras ofensivas. Nesse sentido:
¿2. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal" (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017). 4. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma "explosão emocional", no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que "o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta" e que "tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato" (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1709116/DF, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 27/10/2020).

No que tange à
dosimetria da pena
, foram duas as circunstâncias consideradas negativas pela magistrada para elevar a pena-base acima do mínimo legal, quais sejam, motivos e circunstâncias, o que fez da seguinte forma:
¿Motivos do crime desfavorável, eis que a ré ofendeu a vítima em sua honra objetiva e subjetiva, proferindo palavras injuriosas os seus atributos físicos relativos à raça e a cor de pele (negativa); Circunstancias do fato criminoso também desfavorável, porque além da agressão em relação ao tom da pele da ofendida, a ré ser armou como uma pequena tesoura, e agrediu o corpo da mesma, provocando-lhe lesões (negativa);¿.

A defesa pede a reavaliação destes vetores, pois eles foram equivocadamente considerados. Após análise da sentença, atesta-se que realmente houve equívoco por parte da magistrada, pois os
motivos do crime
por ela apontados já fazem parte de tipo penal, qual seja, ofender a honra da vítima, não podendo a Ré sofrer prejuízo em sua pena por tal consideração.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, da mesma forma agiu a magistrada, pois citou o fato da Ré ter agredido o corpo da vítima com uma tesoura, fato este já punido por tipo penal autônomo pelo qual ela também foi condenada, qual seja, do art. 129 do CP, configurando dupla penalização tal consideração.

Assim, sem mais delongas, entendo que a decisão condenatória deve ser totalmente confirmada no mérito acusatório, porém, alterada na dosimetria da pena pelos equívocos constatados.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena da Ré, quanto ao crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do CP, para o
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, a qual torno final, concreta e definitiva.

No mais, mantenho a decisão a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator